Tribunal: TJDFT
Processo: 0707616-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707616-83.2018.8.07.0001 RECORRENTES: RN PAULINO DE SOUZA, RAIMUNDO NONATO PAULINO DE SOUZA RECORRIDA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. SENTENÇA UMA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. 1. Apesar da autonomia dos embargos à execução em relação à ação de execução, o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese do tema 587, destacou que devem ser respeitado os limites da repercussão recíproca entre as ações quando da fixação dos honorários de sucumbência, observando que, somadas, não ultrapassem o limite fixado pelo artigo 85, §2o, do CPC. 2. Se há repercussão entre as ações e um proveito econômico único da parte vencedora, não se mostra cabível a condenação em honorários também no processo de execução, caso já fixado nos embargos de devedor, sob pena de bis in idem. 3. Negou-se provimento à apelação. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 2o, do CPC, afirmando que não foi observada a tese firmada no Tema 587/STJ ante a autonomia das ações de execução e de embargos à execução para fins de arbitramento de honorários de sucumbência. Insurgem-se, ainda, contra a base utilizada para arbitrar os honorários, ao argumento de que o valor do proveito deve corresponder ao montante da ação de maior valor, que é o da execução extinta, e não o valor da causa dos embargos de devedor. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “consoante a jurisprudência do STJ, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado” (AgInt no REsp n. 2.052.727/PA, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 30/6/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao suposto malferimento ao artigo 85, § 2o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nesse diapasão, enfatize-se que a fixação de dupla verba honorária no ambiente da execução e dos embargos do devedor somente é cabível na hipótese de rejeição dos embargos, total ou parcialmente, com a sucumbência integral ou parcial do embargante, pois, aí sim, o patrono do exequente realiza serviços em processos diversos, em compasso com a tese firmada pela Corte Superior de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema 587), que resolveu a divergência que subsistia sobre a possibilidade de cumulação de honorários advocatícios na execução com honorários nos embargos em caso de rejeição total ou parcial do pedido neles formulado, conduzindo à sucumbência do embargante. No caso dos autos, observa-se que, ajuizados os presentes embargos à execução, houve a impugnação aos embargos, a réplica e a realização de perícia grafotécnica, culminando com a sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do título executivo que lastreia a execução e determinou a extinção dos processos n. 2016.01.1.117794-7 e 0033827-71.2016.8.07.0001 Diante desse quadro, observa-se que a execução fora extinta em decorrência da nulidade do título executivo que a embasava. Dessa forma, uma vez que a dívida refutada na execução já não mais existe, e que, em razão da defesa exercida nos embargos à execução, a extinção da execução decorreu do provimento daquela lide incidental, evidenciada a repercussão entre as ações e um proveito econômico único da parte vencedora, razão pela qual não se mostra cabível a condenação em honorários também no processo de execução, sob pena de bis in idem, ou seja, de se chancelar a dupla condenação pelo trabalho desempenhado somente em um dos processos [...] Nessa toada, a regra geral é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10 a 20%, a incidir respectivamente sobre o valor da condenação, sobre o proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa. In casu, inexiste condenação e o proveito econômico é diverso do valor postulado em apelação (R$ 2.120.229,41), pois coincide com o valor da causa, informado pela própria embargante, ora apelante, em sua inicial, qual seja, o importe de R$ 614.108,13 – ID 46039475, pag. 9). Dessa forma, acertada a fixação da verba honorária em 10% do valor atualizado da causa. Demonstrado o reflexo da extinção da execução pela nulidade do título extrajudicial reconhecida nos embargos à execução e, evidenciado que os honorários fixados obedecem à regra insculpida no CPC, a manutenção da sentença é medida que se impõe” (ID. 47382308). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016